Tribunal: TJDFT
Processo: 0001017-69.2018.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção.
3. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, consiste nos atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, como empurrão, safanão, rasgar roupa ou puxar cabelo. Tais fatos não podem ser banalizados, especialmente no contexto das relações domésticas, sob pena de subverter a intenção do legislador e, por via oblíqua, fechar os olhos ao que diz a Súmula 589 do STJ, segundo a qual "É inaplicável o princípio da insignificância nas contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas".
4. Nos termos da Súmula 588 do STJ "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
5. Diante do desinteresse da vítima na indenização por danos morais, incabível sua fixação.
6. Apelo provido em parte.